Tribunal: STF
Processo: ARE 1288200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PSICÓLOGA. APROVAÇÃO EM 3º LUGAR. ATO DE CHAMAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO ATENDEU À AMPLA PUBLICIDADE E ACESSO AOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EDITAL DO CONCURSO QUE NÃO FOI EXPRESSO EM DETALHAR OS MEIOS DE PUBLICIDADE. CANDIDATA QUE NÃO PODE RESTAR PREJUDICADA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. CASO QUE NÃO SE AMOLDA AO ENUNCIADO Nº 36 DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, VISANDO A POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O feito originário trata-se de mandado de segurança impetrado por Nájila Cristina Camargo em face do Presidente do Cisgap, no qual narrou ter sido aprovada em 3º lugar para o cargo de Psicóloga no concurso público nº 001/2016; que conforme previsão editalícia, no que se refere à convocação para a posse, o candidato deveria atentar-se ao edital publicado no endereço virtual do CISGAP; que não fora especificado o endereço eletrônico no qual ocorreriam as nomeações. A impetrante afirma, ainda, que mesmo tendo enviado e mail para o CISGAP, com o fim de saber onde ocorreriam as convocações, não obteve resposta.
    (...)
    Da documentação juntada (Ref. mov. 1.5 – autos principais) é possível extrair o envio de e-mail por parte da candidata à administração, visando obter informações a respeito de como se daria a convocação do concurso realizado pelo Cisgap, no entanto, sem a obtenção de qualquer resposta.
    Observa-se que tal e-mail fora encaminhado em momento anterior à Resolução nº 08/2016, que convocou a candidata para a apresentação de documentos para fins de posse. Isto porque, o e-mail data de 03/08/2016 e a resolução de 09/08/2016. Assim, restou demonstrado o interesse da apelada em saber como se daria a comunicação e por meio de que via, em momento anterior à resolução. Ou seja, restou evidente que não houve desídia por parte da candidata. 
    Verifica-se, também, que a apelada demonstrou que a candidata Glaucia Miranda ao encaminhar e-mail à administração em 07/07/2016, visando saber o endereço eletrônico em que sairia a convocação para a posse (Ref. mov. 1.5 – autos principais), obteve como resposta que o site estaria em manutenção (www.cisgap.com.br) e que a convocação estaria disponível em jornal impresso (Correio do Cidadão).
    No entanto, por mais que a publicação possa de fato ter ocorrido em jornal impresso (Correio do Cidadão – Ref. mov. 25.7) a candidata não teria como saber que a publicidade se daria por este meio, até mesmo porque não estava claramente especificado em edital, o que deveria obrigatoriamente constar, visando a ampla publicidade e acesso aos atos administrativos.
    Ora, a candidata Glaucia Miranda, concorrente da apelada, apenas teve acesso ao local em que a publicidade se daria, vez que teve seu e mail respondido pela administração, informando que a publicidade se daria por meio de jornal impresso, informação, esta, que não fora repassada à candidata apelada.
    Ou seja, a candidata/apelada não teria como saber o meio pelo qual se daria a publicidade, ainda mais porque a própria administração em resposta ao e mail para a candidata concorrente respondeu que o sítio eletrônico (www.cisgap.com.br) estaria em manutenção, o que justificou a dificuldade da apelada em obter a informação.
    Dessa forma, entendo que o item 15.1 do edital não fora amplamente cumprido, ou seja, não especificou de forma detalhada como se daria essa publicidade, estando escorreita a sentença que declarou a nulidade da intimação.
    Por fim, ainda que a publicação não tenha se dado a contendo, visando salvaguardar a ampla publicidade, também não teria que se dar pessoalmente.
    A hipótese dos autos não se amolda ao disposto no Enunciado nº 36, das Câmaras de Direito Público deste Tribunal: qual seja, que “Deverá ser pessoal a convocação do candidato, depois de ultrapassado o prazo de seis meses, para participar de etapa posterior do concurso público, incumbindo-lhe manter seu endereço atualizado.”, alterou-se o entendimento acerca do assunto.
    Isto porque, apenas se entende pela necessidade de chamamento pessoal do candidato quando se passaram mais de 06 (seis) meses entre um ato e outro, como por exemplo entre o ato de classificação e de chamamento para nomeação.
    Logo, tal enunciado não se amolda ao caso dos autos.
    No entanto, em razão dos percalços havidos com a publicidade, levando-se em conta o tempo decorrido e visando o amplo acesso aos atos administrativos, deve ser mantida a sentença que entendeu pela nulidade da intimação anteriormente realizada por meio da Resolução nº 08/2016, com a determinação de intimação pessoal para o cumprimento dos requisitos da habilitação para o cargo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente